Tribunal: STF
Processo: HC 109635
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ADITAMENTO PARA DAR DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA QUE FOI RELATADA NA ACUSAÇÃO PRIMITIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA PELA PENA EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE PELA PENA MÁXIMA COMINADA AO CRIME IMPUTADO NO ADITAMENTO. WRIT CONCEDIDO DE OFÍCIO.



    I – É entendimento consagrado pela doutrina nacional e pela jurisprudência desta Corte que o aditamento da denúncia que não relata fatos novos, mas apenas dá definição jurídica diversa da que foi apontada na acusação primitiva, não tem o condão de interromper o prazo prescricional, o que só ocorre nas hipóteses taxativas previstas no art. 117 do Código Penal.



    II – A remansosa jurisprudência desta Corte tem repelido, de forma sistemática, a denominada prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em razão de ausência de previsão em nosso ordenamento jurídico. Precedentes.



    III – A pena máxima cominada ao crime de receptação (art. 180 do CP) é de 4 anos, e, nos termos do inciso IV do art. 109 do Código Penal, esse delito prescreve em 8 anos. Considerando que entre o recebimento da denúncia primitiva e a presente data já se passaram mais de 8 anos, sem a prolação de sentença condenatória, é de ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal.



    IV – Habeas corpus denegado.



    V – Ordem concedida de ofício para declarar a extinção da punibilidade do paciente, pela ocorrência superveniente da prescrição da pretensão punitiva.